Tribunal: TJDFT
Processo: 0009111-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009111-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 31085423, consta ofício da COORPRE informando a extinção do requisitório expedido em favor de ALBERTO PAULA DIAS. Instado, o exequente requereu a extinção da presente execução quanto ao citado substituído (ID: 42757298). O DF quedou-se inerte (ID: 43248067). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0721062-88.2020.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao credor ALBERTO PAULA DIAS, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes quanto ao ofício de ID: 42463983. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador